Tribunal: TJDFT
Processo: 0714099-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714099-59.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: JOSE CANDIDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A interpõe AGRAVO INTERNO em face da decisão de ID 45788530 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso. O Agravante alega que o juízo de primeiro grau determinou o levantamento dos valores em favor do Agravado, o que demonstra o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer a retratação da decisão. É o relatório. Decido. No Agravo Interno, o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Intime-se o Agravado para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator